Tribunal: TJBA
Processo: 8073547-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073547-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: DANIELE OLIVEIRA SILVA Advogado(s):RAFAEL FONTELES RITT ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA FREESTYLE LIBRE E INSULINAS ANÁLOGAS. TEMA 1316 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA COM TETO LIMITADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para fornecimento de canetas de insulina (Tresiba e Fiasp), sensores FreeStyle Libre 2 e materiais correlatos para tratamento de diabetes tipo 1. 2. A agravante sustenta a exclusão de cobertura por se tratar de tratamento domiciliar e órtese não cirúrgica, além de excesso no valor da multa diária. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é legítima a recusa de cobertura de sensores de glicose e insumos para diabetes tipo 1 sob o fundamento de uso domiciliar; e (ii) analisar a proporcionalidade da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento. III. Razões de decidir 4. Aplicação do CDC e da Súmula 608 do STJ aos contratos de plano de saúde. Dever de interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 5. A Lei nº 14.454/2022 consolidou o caráter exemplificativo do Rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação técnica. 6. O sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos (FreeStyle Libre) não se enquadram nas exceções de exclusão de tratamento domiciliar ou órtese não cirúrgica, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1316 (REsp 2168627/SP). 7. Relatório médico fundamentado demonstra a necessidade individual da paciente para controle de variabilidade glicêmica severa, preenchendo os requisitos da ADI 7265 do STF. 8. A multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possui natureza inibitória e mostra-se adequada à gravidade do caso, mantendo-se o teto limitador de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado monocraticamente, para evitar enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos (sensores e acessórios) não podem ser excluídos da cobertura sob o pretexto de tratamento domiciliar ou órtese não cirúrgica, conforme Tema 1316 do STJ. 2. É abusiva a negativa de fornecimento de insumos essenciais ao controle da diabetes tipo 1 quando presentes a prescrição médica fundamentada e a eficácia científica do tratamento". Referências: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 47; STJ, Tema 1316 (REsp 2168627/SP); STF, ADI 7265. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073547-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravado DANIELE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGÁ-LA PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA